Tribunal: TJES
Processo: 5022209-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022209-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal.

2)
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC.

3)
A multa aplicada a ser aplicada deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando seu caráter pedagógico e sancionatório.

4)
In casu,
depreende-se dos autos que a penalidade de R$57.272,39 (cinquenta e sete e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi aplicada ao apelado sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez a prática reconhecida como abusiva não é a cobrança das despesas em si, mas que essa tenha sido feita sem o conhecimento prévio do consumidor. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado à hipótese.

5)
Inexiste sucumbência mínima do Município apelante quando a redução do valor da multa, anteriormente fixada em seu favor, corresponde a mais de 80% (oitenta por cento) do valor originário. Precedente.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDAM, esta Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº295/2017 ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Outrossim, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários sucumbenciais na seguinte proporção: “
as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Quanto aos honorários advocatícios, condeno o requerido ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela demandante (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento.

Condeno também a requerente, a qual restou vencida no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida”.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID. n° 8096787) alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
ii)
na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato;
iii)
a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10, e;
iv)
subsidiariamente, sendo mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO PAN S.A.
(ID. n° 8096788), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº295/2017 ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça preambular, a parte Apelada alegou que o consumidor JOSÉ SANTOS E SILVA FILHO compareceu ao Procon municipal, reclamando sobre cobranças indevidas, das quais não estava ciente quando da formalização do contrato com a apelada.

Em razão da reclamação, foi instaurado o Processo Administrativo nº 295/2017 (FA 32.002.001.17-0004579), onde foi aplicada multa administrativa no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Diante disso, a empresa ora apelada ajuizou a Ação Anulatória, sustentando que as cobranças realizadas ao consumidor eram devidas, além da ilegalidade dos critérios de cálculo e a desproporcionalidade da multa, e liminarmente requereu que o débito seja suspenso e, no mérito, o processo administrativo seja anulado, ou a multa reduzida.

Decisão do MM. Juiz de Direito deferindo o pedido liminar formulado para suspender a exigibilidade da multa aplicada.

Contestação apresentada pelo Município Requerido argumentando pela legalidade da multa aplicada, cuja aplicação e mensuração argumenta ter obedecido à proporcionalidade/razoabilidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugnou pela rejeição do pedido autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo o valor da multa, por entender que houve desproporcionalidade na sua aplicação, fixando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID. n° 8096787) alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
ii)
na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato;
iii)
a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10, e;
iv)
subsidiariamente, sendo mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nestes termos, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a razoabilidade do valor da multa aplicada ao caso, bem como a aplicação da sucumbência mínima.

Pois bem.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, a multa aplicada a ser aplicada deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando seu caráter pedagógico e sancionatório.

In casu,
depreende-se dos autos que a penalidade de R$57.272,39 (cinquenta e sete e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi aplicada ao apelado sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez a prática reconhecida como abusiva não é a cobrança das despesas em si, mas que essa tenha sido feita sem o conhecimento prévio do consumidor.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado à hipótese.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Por fim, inexiste sucumbência mínima do Município apelante quando a redução do valor da multa, anteriormente fixada em seu favor, corresponde a mais de 80% (oitenta por cento) do valor originário.

Neste sentido foi o meu posicionamento em caso análogo de minha relatoria, julgado por maioria dos votos, nesta E. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verifica-se que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), revela-se excessivo, ainda que considerada a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorência da sentença de primeiro grau, estando desvinculada da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, de forma que, na hipótese em analise, se mostra adequada sua redução para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. A redução da penalidade não implica em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente para atingir esta finalidade o valor aqui arbitrado.
3. Em razão da substancial redução no valor da penalidade, não se verifica a alegada sucumbência mínima do Município.
4. Recursos conhecidos e improvido o recurso do Município. (TJES - AC: 5028722-19.2022.8.08.0024, Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2024).

CONCLUSÃO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Diante do improvimento da apelação, majoro em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, a verba honorária arbitrada em desfavor do Município apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar